Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Provas. Depoimento de policiais. Crime impossível. Coação moral irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa. Causa de aumento. Natureza e quantidade de droga. Fração de aumento.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelo depoimento do condutor do veículo e do outro passageiro, que conduziram o réu à penitenciária para introduzir a droga no local, e demais provas dos autos.
2 - Crime impossível ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio de execução ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível a sua consumação (CP, art. 17).
3 - O crime de tráfico é de ação múltipla alternativa. O fato de transportar droga com objetivo de introduzi-la no sistema penitenciário, sem autorização expressa ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar consuma o crime, inviável reconhecer crime impossível.
4 – Não demonstrada a coação moral irresistível - que o réu transportou substâncias entorpecentes com objetivo de introduzi-las no estabelecimento prisional, porque estaria sendo ameaçado de morte por traficantes em razão de dívida -, não é possível excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
5 - A natureza da droga – cocaína – e a diversidade de droga - maconha (29,72g) e cocaína (1,25g) - se adéquam às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base.
6 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração.
7- Apelação provida em parte.